Tribunal: TJDFT
Processo: 0737190-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DA ALIMENTANDA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. FALSIDADE. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. MULTA. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. EXCLUSÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação, quando o Juízo bem esclareceu a sua convicção acerca da falsidade da declaração de domicílio da Autora, fazendo a análise das circunstâncias concretas do caso e dos documentos apresentados pelas partes.
2. Tendo sido apresentadas contestação e manifestação sobre documentos juntados pela outra parte, não há como reconhecer o error in procedendo, tendo sido observado o devido processo legal e a ampla defesa.
3. A veracidade das alegações da Autora quanto ao domicílio foi corroborada pela prova testemunhal produzida nos autos.
4. Se não caracterizada conduta propositadamente dirigida a falsear fatos e alterar a competência para julgamento da demanda, deve ser confirmada a competência do Juízo e afastada a condenação por litigância de má-fé.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.